Tribunal: STF
Processo: RE 1316300
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – LICENÇA MATERNIDADE – PRORROGAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – REMUNERAÇÃO SUPORTADA PELO TESOURO ESTADUAL – FHEMIG – AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA – SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – EXCEPCIONALIDADE – PARTO PREMATURO – RECÉM-NASCIDA FRAGILIZADA – INTERNAÇÃO EM UTI – SUBMISSÃO À PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PRIMAZIA DOS INTERESSES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITO À SAÚDE.
    - Diante de sua autonomia orçamentária e administrativa, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais é parte legítima para compor o polo passivo de ação na qual a servidora pleiteia a manutenção do afastamento de suas funções em razão de prorrogação de licença-maternidade.
    - Nas hipóteses em que se discute o direito à prorrogação de licença-maternidade, o Estado de Minas Gerais é parte legítima para compor o polo passivo da ação, uma vez que o pagamento da remuneração no período é suportado pelo Tesouro Estadual, na forma da Lei Estadual nº 18.879/2010.
    - A possibilidade de prorrogação da licença maternidade, em razão do parto prematuro e de complicações posteriores deve ser analisada caso a caso e sempre em consonância com os princípios constitucionais da primazia dos interesses da criança e do adolescente e da dignidade da pessoa humana.
    - Comprovada a necessidade de acompanhamento da criança no período imediatamente posterior ao parto, em função de complicações decorrentes do quadro de saúde apresentado pelo recém-nascido, cujo tratamento demandou cirurgia e internação em UTI, cabível a prorrogação da licença-maternidade.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25 e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De fato, restou incontroverso nos autos que a autora deu à luz a bebê prematuro em 03/11/2016, que sofreu diversas complicações posteriores que culminaram na realização de 4 cirurgias e na sua internação, nos primeiros 126 dias de vida, no Hospital Vila da Serra.
    Os relatórios médicos anexados aos autos demonstram que o caso em questão exigia da genitora cuidados específicos, assegurando à menor tratamento neuroevolutivo e fisioterápico motor domiciliar, registrando que a amamentação materna se mostrava como de extrema importância para a recuperação da criança.
    Assim, não obstante a ausência de previsão legal, como já salientei quando da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento aviado no presente feito, no caso específico dos autos, a excepcionalidade da prorrogação da licença-maternidade pretendida está justificada pelos laudos colacionados aos autos.
    O relatório médico confeccionado pelo Dr. Carlos Milton de Coutinho Ottoni, CRM/MG nº 11.745, especialista em Pediatria, demonstra que a amamentação materna é de extrema importância para a recuperação da criança. Vejamos:
    (...)
    O relatório fisioterápico elaborado comprova que o caso em questão exige a presença e os cuidados especiais da genitora, para o tratamento fisioterápico neuroevolutivo com a estimulação sensório motora a que a menor necessita se submeter. Senão vejamos:
    (...)
    Como cediço, a licença maternidade visa à proteção não apenas da gestante, mas, principalmente, do recém nascido.
    Nesse contexto, não se mostra razoável desguarnecer a criança que se encontra fragilizada em razão do extenso período de internação na UTI e das inúmeras cirurgias a que precisou se submeter, sob pena de vulneração dos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade (art. 5º, caput e art. 1º, III da CR/88) e mesmo do direito à proteção da maternidade e infância (art. 6º, da CR/88).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente